Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-90.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. REAJUSTE NOS VALORES DO PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CONTRAPRESTAÇÃO REALIZADA. OFERTA CONJUNTA DE SERVIÇOS. VANTAGEM AUFERIDA PELO CONTRATANTE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o JECCRIM do Gama, que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Conta, em suas razões, que contratou o plano TIM BETA ofertado pela Ré. Alega que a empresa requerida alterou unilateralmente o plano contratado, sem qualquer comunicação prévia. Relata que o novo plano é mais oneroso, já que as tarifas são mais altas e a internet passou a ser limitada. Requer que seja restabelecido o plano nos moldes inicialmente contratados, bem como indenização por danos morais.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

3. De início, cumpre dizer que a Lei 9.472/1997 (Lei Geral das Telecomunicações) estabelece que as empresas de telefonia móvel prestam serviço em regime privado, podendo definir planos e preços de modo livre.

4. O plano pré-pago denominado “TIM BETA” não possui fidelização e a renovação da oferta depende de prévio consentimento e colocação de créditos pelo consumidor.

5. No caso, verifica-se que o autor/recorrente, ao inserir créditos em seu celular, anuiu com a renovação do plano “BETA Mensal” e os novos valores por se tratar de plano pré-pago, passando a usufruir de 600 minutos por mês para chamadas locais e de longa distância nacional (móvel ou fixo), SMS ilimitado e 10GB de internet, recebendo como benefício os serviços “TIMmusic by Deezer” e “TIM Protect Backup 15GB”, pelo valor atual de R$ 60,00 mensais, conforme alegado na inicial (Id 25444434, p. 5/6) e demonstrado na contestação (Id 25444826, págs. 8 e 12), valor este que não demonstra qualquer abusividade perante os praticados no mercado.

6. Nesse sentido, a teor do art. 6o, inciso III do CDC, muito embora a alteração das tarifas do plano de telefonia deva ser previamente informada aos consumidores, a sua comunicação não é condição para a validade da aplicação dos novos valores, posto que são devidos em razão da contraprestação dos serviços. (DANIEL DENIS ALMEIDA ROSSELLO SOUZA versus CLARO S.A: Acórdão 1019283, 07002700320178070006, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no PJe: 29/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de venda casada. O que se tem, em realidade, é a existência de oferta conjunta consistente na combinação de produtos ou serviços que confere ao consumidor algum tipo de benefício ou vantagem, sendo formalizada em um só contrato. Nesse sentido: (RODRIGO GEAN SADE versus TELEFONICA BRASIL S.A: Acórdão 1278597, 07196999720198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

8. Desse modo, é cediço que meras alegações quanto a existência de práticas comerciais abusivas e ocorrência de danos morais, despidas de mínimo respaldo probatório, não têm o condão de constituir o direito autoral, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão (art. 373, I, CPC). Irretocável, portanto, a sentença recorrida.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Sem condenação em honorários sucumbenciais, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46, da Lei no 9.099/95.